Tribunal: TJMT
Processo: 1007572-12.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007572-12.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Latrocínio]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[E. A. D. S. N. S. - CPF: 089.760.131-90 (VÍTIMA), ANDERSON MARCELO DOS SANTOS - CPF: 088.470.064-06 (RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ACUSADO PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO (ART. 121, § 2o, III, VI, E

ART. 155 § 1o, AMBOS DO CP) –
1)
NULIDADE DO ADITAMENTO DA DENÚNCIA – VIOLAÇÃO AO ART. 384 DO CPP E PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE – FIM DA INSTRUÇÃO – PROVAS QUE INDICAM FATOS DIVERSOS DAQUELES NARRADOS NA DENÚNCIA – ADITAMENTO REALIZADO ANTES DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO –
2)
EXCESSO DE LINGUAGEM – DESCABIMENTO – MERA ANÁLISE TÉCNICA PARA RECONHECER A MATERIALIDADE DELITIVA, INDÍCIOS DE AUTORIA E PRESENÇA DAS QUALIFICADORAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 413, § 1o, DO CPP) –INFLUÊNCIA NO ÂNIMO DOS JURADOS NÃO VISUALIZADO –
3)
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDICATIVOS DO CRIME PRATICADO EM CIRCUNSTÂNCIAS QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não há se falar em nulidade do aditamento da denúncia, por violação ao art. 384 do CPP, quando o juízo de primeiro grau, após a produção das provas em contraditório, antes da prolação da sentença, abre vista ao Ministério Público, por entender que a capitulação jurídica do fato é diversa daquela descrita na denúncia, não havendo prejuízo ao réu, quanto ao aditamento, porquanto oportunizado o contraditório e ampla defesa.

2.
Não há nulidade por excesso de linguagem quando a sentença de pronúncia faz referência aos elementos contidos nos autos apenas para demonstrar a viabilidade da acusação, deixando expressamente consignado a existência de indícios para o pronunciamento, nos termos do art. 413 § 1o do CPP, não tendo o condão de influir no convencimento da Corte Popular do Júri, sendo, portanto, juízo provisório de admissibilidade da acusação.

3.
Não há se falar em exclusão de qualquer qualificadora do crime de homicídio se existem dúvidas quanto à sua incidência, sendo a competência do Conselho de Sentença a sua exclusão ou não.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N.o 1007572-12.2020.8.11.0000 – NOVA MUTUM

RECORRENTE: ANDERSON MARCELO DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto em favor de ANDERSON MARCELO DOS SANTOS, contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum-MT, (ação penal código 120599), que o pronunciou pela prática dos crimes capitulados
no artigo 121, § 2o, III e IV c.c art. 14, II e art. 155 § 1o, todos do Código Penal,
submetendo-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Em suas razões de recurso pretende:
1)
Nulidade do aditamento da denúncia, alegando violação ao art. 384 do CPP, pois
“...não houve, em momento algum, a superveniência de prova nova ou exposição de elementos ocultos... afastando, por efeito, a incidência do art. 384 do CPP...”
(pag. 323-PDF). Ainda, que houve a preclusão do aditamento, pois foi ofertado após o encerramento da instrução.
2)
Nulidade por excesso de linguagem ao argumento de que
“...da forma com a decisão foi redigida, poderá influenciar desfavoravelmente o Tribunal do Júri...”
(pag. 325-PDF). Subsidiariamente:
3)
A exclusão da qualificadora do recurso que dificultou da defesa da vítima, por ausência de provas seguras. (Razões-pags. 322/326-PDF).

Nas contrarrazões de pags. 333/343-PDF, o Ministério Público postulou pelo
desprovimento
do recurso, com a manutenção a decisão de pronúncia, tal como foi prolatada.

Em juízo de retratação, a magistrada, reapreciando a matéria manteve o decreto judicial vergastado, por seus próprios fundamentos (pag. 344-PDF).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. ÉLIO AMÉRICO, pugna pelo
desprovimento
do recurso (pags. 454/46-PDF).

É o Relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 27 de abril de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o recurso aviado pelo recorrente pretende desconstituir a decisão de pronúncia editada pelo Juízo de primeiro grau, que após o aditamento da denúncia remeteu a análise do crime previsto no artigo 121,
§ 2o, III, VI, c.c 14, II e art. 155 § 1o, todos do Código Penal,
ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, pelos seguintes fatos encartados na denúncia:

Consta dos autos que no dia 21/07/2018, por volta das 21 horas, na Rua da Guarita, 247-W, Bairro Prohab I, cidade de Nova Mutum-MT,
o recorrente subtraiu para si coisa alheia móvel,
consistente e um aparelho celular,
mediante violência empregada por meio de diversos golpes de faca desferidos em face de Enny Alini de Souza Nascimento,
que apenas
não causaram a morte da vítima por circunstâncias alheias à vontade do denunciado
.

Na noite dos fatos, a vítima estava com a amiga Lindalva Fernandes da Silva, retornando para sua casa,
quando o denunciado as chamou, correu em direção à vítima, a segurou pelos braços e, em posse de uma faca, passou a desferir vários golpes contra Enny
, produzindo inúmeras lesões na região do tronco, membros superiores e inferiores da vítima.

Em seguida,
o denunciado subtraiu para si o aparelho celular da vítima
, avaliado em R$ 990,00 e se evadiu do local.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital, onde foi submetida a imediato tratamento médico, inclusive encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva,
não vindo á óbito, por circunstâncias alheias à vontade do denunciado.

O réu recorrente foi preso em flagrante poucas horas depois dos fatos.

Por essas razões o recorrente foi pronunciado pelo crime de homicídio qualificado e furto majorado. Passo à análise do pedido ofertado no presente recurso.

DA NULIDADE DO ADITAMENTO DA DENÚNCIA

A defesa do recorrente sustenta
nulidade do aditamento da denúncia, por violação ao art. 384 do CPP, alegando que
“...não houve, em momento algum, a superveniência de prova nova ou exposição de elementos ocultos... afastando, por efeito, a incidência do art. 384 do CPP...”
(pag. 323-PDF). Ainda, que houve a preclusão do aditamento, pois foi ofertado após as alegações finais da acusação.

Inicialmente, no que se refere à violação do art. 384 do CPP,
verifica-se que a mesma não ocorreu.

A magistrada de origem, após encerrada a instrução processual, analisando as provas, ao contrário do verberado pela defesa,
entendeu por haver elementos da conduta diversa daquela narrada na denúncia
, de modo que,
antes da sentença,
abriu vistas ao Ministério Público para que fosse oportunizado
, caso assim entendesse, em proceder com o aditamento da denuncia, nos termos do artigo 384 do CPP, como bem observado pela douta magistrada de origem:

“Analisando o conjunto probatório produzido nos autos, tenho que a conduta, em tese, praticada pelo réu não se amolda ao crime de latrocínio tentado, devendo ser desclassificada para os crimes de homicídio tentado e furto.

(...)

O animus furandi (dolo de subtrair) deve estar presente desde o início da ação criminosa, e a violência que causou o resultado morte ou as lesões deve ter sido aplicada como meio para o agente subtrair os bens da vítima, ou para que ele garantisse a impunidade ou proveito do crime.

No caso dos autos, a existência desse dolo de subtração desde o início da ação criminosa não me parece suficientemente demonstrado.

Segundo narrou a vítima, ela estava na rua com a amiga Lindalva usando a internet pelo celular, quando recebeu uma ligação da mãe que a chamava para casa. Diante disso, guardou o celular no blusão que usava, e seguiu para casa, momento em que o réu a chamou e perguntou se elas queriam fumar.

Diante da negativa das moças, ele puxou a vítima pelo blusão, e, sem dar voz de assalto ou dizer qualquer palavra, desferiu 11 ou 12 facadas nela, apenas cessando os golpes quando Lindalva gritou por socorro e os familiares da vítima saíram da casa, momento em que o réu fugiu, levando o celular da vítima.

O réu afirma que não se lembra de nada do que aconteceu, pois estava sob efeito de drogas e álcool, de que vinha fazendo uso continuamente há dois dias.

Embora não se saiba afirmar o que motivou o ataque de tamanha agressividade, já que a vítima alega nunca ter visto o réu, e ele, embora afirme que a conhecesse de vista, alega que não nutria qualquer sentimento por ela, tenho que a dinâmica dos fatos não deixa evidente que a violência contra ela tenha sido empregada com a finalidade de subtração do seu celular.

Afinal, há que se reconhecer que tão bizarra quanto à tentativa de homicídio aparentemente imotivada, é a hipótese de o agente já chegar esfaqueando uma adolescente, que dificilmente teria condições de reagir a um roubo, em regiões vitais do corpo, sem sequer ter-lhe exigido, antes da violência, a entrega do aparelho, se a sua intenção inicial fosse a mera subtração de bens.

Nesse cenário, tenho que a dúvida quanto ao animus furandi no momento em que a violência foi empregada deve ser solvida em favor do réu, de modo a desclassificar a conduta imputada ao acusado para os crimes de homicídio tentado e furto, o que lhe é mais benéfico.

Nesse caso, entendo que não é a hipótese de aplicação do artigo 383 do CPP, visto que algumas circunstâncias do fato não estão suficientemente descritas na denúncia, sendo necessário o aditamento pelo Ministério Público, nos termos do artigo 384 do CPP, a fim de melhor garantir a ampla defesa e o contraditório.

Posto isto, amparada no disposto pelo aludido dispositivo, determino novas vistas dos autos ao Ministério Público para que, no prazo de 05 (cinco) dias, adite a denúncia, adequando a tipificação da conduta imputada ao agente.

Apresentado o aditamento, vistas à Defesa para que no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste sobre o aditamento, arrolando eventuais testemunhas complementares, em igual número.”
(Decisão remetendo os autos para o Ministério Público – pag. 194/199-PDF).

No caso em exame, não deve-se esquecer o
princípio da correlação
(ou congruência ou relatividade ou reflexão) entre a acusação e a sentença, o qual implica na exigência de que o fato imputado ao réu, na peça inicial acusatória,
guarde correspondência com o fato reconhecido pelo juiz, na sentença
, sob pena de grave violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consequentemente, ao devido processo legal.

Desse modo, havendo necessidade de ampliação da tese acusatória, faz-se imprescindível o aditamento à denúncia, nos termos do art. 384 do CPP (
mutatio libelli
), o juízo de primeiro grau, dada as circunstâncias do caso, após colhida as provas durante a instrução processual, entendeu por abrir vista ao Ministério Público, não havendo se falar em nulidade ou violão de qualquer norma jurídica,
como já se manifestou este tribunal,
verbis:

(TJMT)

“APELAÇÃO CRIMINAL – (...) IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE QUANTO À CONDENAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE ESTUPRO – AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM A DENÚNCIA –
MUTATIO LIBELLI – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 384, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– (...)

Se acaso o juiz sentenciante, após a instrução criminal, entender que cabe definição jurídica do fato diversa daquela descrita na denúncia
, em consequência de prova existente (ou ausência de prova) nos autos, de elementos ou circunstâncias da infração penal não contidas na acusação,
deve, nos termos do art. 384 do Código de Processo Penal, dar vista ao Ministério Público para o aditamento à denúncia,
sob pena, de nulidade absoluta por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

(RESE. 205/2018, 2a Câmara Criminal, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, julg.
23/05/2018).

A propósito, frise-se dos autos que após o aditamento da denúncia, a defesa do acusado foi intimada, para manifestar (pag. 223-PDF), a nova denúncia foi recebida e o réu interrogado novamente (pag. 228 - PDF), ao passo que
não há se falar em prejuízo ao réu,
quanto ao aditamento, pois foi a ele e sua defesa oportunizado o contraditório e ampla defesa, ademais, a desclassificação no caso é mais benéfica ao recorrente.

Assim, ausente qualquer nulidade do feito por alegada ocorrência do cerceamento de defesa, porquanto não apontou de forma objetiva prejuízos de qualquer ordem, nos termos do art. 563 do CPP.

Nesse sentido, sobre o tema, pertinente trazer a baila as ponderações de ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO e ANTONIO SCARANCE FERNANDES:

"A decretação da nulidade implica perda da atividade processual já realizada,
transtornos ao juiz e às partes e demora na prestação jurisdicional almejada,
não sendo razoável, dessa forma, que a simples possibilidade de prejuízo dê lugar à aplicação da sanção;
o dano deve ser concreto e efetivamente demonstrado em cada situação.
(...) No entanto,
deve-se salientar que, seja o prejuízo evidente ou não, ele deve existir para que a nulidade seja decretada. E nos casos em que ficar evidenciada a inexistência de prejuízo não se cogita de nulidade
, mesmo em se tratando de nulidade absoluta."
(As nulidades no processo penal. 11a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, pag. 26/27).

Por fim, destaco que não há se falar em preclusão ao aditamento da denúncia, porquanto foi realizada antes da sentença:

(TJDF)

“PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. OFERECIMENTO ANTES DA SENTENÇA. ART. 384 DO CPP. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. DEVOLUTIVIDADE. CAPÍTULO DA SENTENÇA. CASSAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. 1. (...)
Caso o oferecimento do aditamento ocorra antes da prolação da sentença, resta impossibilitado ao magistrado inadmitir o aditamento com base na preclusão,
sob pena de nulidade. 3. Aextensão do exame do recurso é determinado pela matéria impugnada, de acordo com o efeito devolutivo dos recursos, em respeito ao que dispõe o art. 599 do CPP 4. Asentença deve ser cassada de modo parcial, quando a impugnação aviada é restrita a um dos capítulos da sentença. 5. Recurso conhecido e provido.”
(20171510008542 DF 0000804-46.2017.8.07.0019, Relator: ANA MARIA AMARANTE, Data de Julgamento: 01/02/2018, 1a TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/02/2018 . Pág.: 255/262)

Desse modo, fica afastada a nulidade do aditamento da denúncia.

DA NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM

A pretensão defensiva, ainda, busca o reconhecimento do excesso de linguagem na fase de pronúncia, por parte da magistrada de origem, sustentando, verbis:
“...da forma com a decisão foi redigida, poderá influenciar desfavoravelmente o Tribunal do Júri...”
(pag. 325-PDF).

No ponto,
verifico não caber,
in casu
, a pecha de nulidade
por excesso de linguagem na pronúncia.

In casu
, a decisão que externa o juízo de admissibilidade da acusação e do correspondente encaminhamento ao Tribunal do Júri, se deu pela presença da prova da materialidade e de indício da autoria, adotando a efetiva técnica em sua forma de exposição, demonstrando expressamente quais foram as razões que formaram sua convicção, bem como pontuando os motivos da manutenção das qualificadoras,
não havendo constatação de que tenha ultrapassado o limite do razoável ou do juridicamente correto
no que diz respeito tanto a pronúncia quanto a linguagem nela apresentada.

Verbis
a decisão atacada:

“Os indícios de autoria repousam nos depoimentos prestados pela vítima e demais testemunhas do fato, que apontam o réu como sendo o autor dos golpes de faca desferidos contra a vítima, e que afirmam que ele foi encontrado horas depois do fato ainda com vestígios de sangue e em poder do celular dela, estando, portanto, perfeitos os requisitos legais para a pronúncia.

A pertinência das qualificadoras indicadas no aditamento à denúncia deve ser analisada à luz do princípio in dubio pro societate, pelo que apenas podem ser afastadas pelo juízo da pronúncia quando se demonstrarem manifestamente improcedentes, ou totalmente divorciadas das provas constantes dos autos, pois do contrário devem ser submetidas ao crivo do Tribunal do Júri, que é quem detém a competência para apreciá-las a fundo.

No caso dos autos a denúncia imputa à conduta do réu a qualificadora referente ao emprego de meio cruel, consistente na multiplicidade de golpes de faca desferidos contra a vítima, e de recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que ela teria sido atingida por tais golpes, de surpresa, quando chegava em casa.

A qualificadora referente ao emprego de meio cruel tem lugar quando o meio empregado pelo agente implicar em grave e desnecessário sofrimento físico ou psicológico à vítima, revelando inequívoco instinto de perversidade do agente, que deseja impor à vítima um sofrimento além do necessário para a consecução do resultado.

A multiplicidade de golpes de faca, segundo entendimento do STF (HC 108374/DF) e do STJ, pode, ao menos em tese, indicar a crueldade do meio empregado pelo gente, razão pela qual, não cabe ao Juízo togado imiscuir-se na competência do Conselho de Sentença para avaliar se, no caso concreto, a crueldade está ou não caracterizada, bastando reconhecer que há elementos de prova que embasam a versão acusatória, e estes estão presentes no caso em tela, consubstanciados no laudo do exame de corpo de delito e mapa topográfico que apontam a multiplicidade de lesões.

(...)

De igual forma, a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima encontra lastro probatório nos depoimentos prestados por ela própria e por sua amiga, Lindalva, no sentido de que, enquanto caminhava para casa, após recusar o convite feito pelo réu para fumarem, ele veio por trás dela, a puxou, e, inesperadamente, sem dizer nada, começou a desferir-lhe os golpes de faca.

Nesse cenário, não sendo manifesta a improcedência, tenho que ambas as qualificadoras devem ser mantidas e submetidas à análise do juízo natural da causa que é o competente para avaliar se no caso concreto houve ou não a aludida surpresa com os golpes de faca, que dificultaram a defesa da vítima, e se a multiplicidade desses golpes caracterizam o emprego de meio cruel.”
(Decisão de pronúncia – pag. 291/299-PDF).

Pelo que reluz do
decisum
, não vejo que a douta magistrada tenha adentrado no mérito da questão ou se manifestado a favor de uma das versões a ponto de eventualmente induzir o raciocínio dos jurados; apenas esclareceu os motivos da decisão de pronúncia.

GUILHERMEDE SOUZA NUCCI, sobre a matéria faz os seguintes apontamentos,
verbis:

“Todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas (art. 93, IX, CF). A pronúncia não foge, naturalmente, à regra. Aliás, é de suma importância conhecer os motivos que levaram o magistrado a se convencer de que o caso merece a apreciação do Tribunal Popular. Aliás, antes da reforma introduzida pela Lei 11.689/2008, a parte final do art. 408, caput, do CPP,já era expressa: “dando os motivos do seu convencimento”. A atual redação do art. 413, caput, do CPP,inseriu o termo “fundamentadamente”. Sobre o alcance da motivação constante da pronúncia, houve por bem o legislador inserir o §1o ao art. 413, dispondo o seguinte: “a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”. (...) Portanto, a pronúncia não pode conter termos exagerados, nem frases contundentes (ex: “é óbvio ser o réu o autor da morte da vítima”, quando aquele nega a autoria). Porém, não pode prescindir de motivação. Do contrário, não passaria de um mero despacho de expediente.”
(In Tribunal do Júri. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 64/66).

Desse modo, não visualizo qualquer influência no ânimo dos jurados, os motivos do seu convencimento com base nos elementos que já constam nos autos, não havendo se falar em excesso de linguagem na decisão de pronúncia.

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA

A defesa pretende, subsidiariamente, a exclusão da qualificadora recurso que impossibilitou a defesa da vítima, ao argumento de que não houve comprovação da sua existência:
“A instrução revelou que a vítima (i) viu e ouviu o recorrente chama-la; (ii) viu o recorrente se aproximar; (iii) tentou empreender fuga;(iv) foi alcançada por ele;(V) a vítima estava acompanhada por uma terceira pessoa.”

Dá análise do presente caso,
e como se pode notar da decisão de pronúncia, a qualificadora ora combatida pela defesa não se mostra teratológica ou descabida, certo é que há prova testemunhal no caderno processual de sua existência, estando ligadas ao enquadramento fático em que gerou, em tese, a tentativa de homicídio, indícios mais que suficientes para que seja apreciada pela corte leiga.

Nesse pormenor, faço constar os depoimentos da vítima, em juízo,
verbis:

“Vitima: Eu lembro que a gente estava com a Lindalva e a gente foi roubar WiFi né, lá logo perto de casa mesmo,
ai deu umas oito e meia,
nove horas, minha mãe me ligou, perguntou se a gente já estava indo,
a gente falou que já e no meio do caminho
o Anderson estava lá,
ele estava, assim, num lugar, assim, meio que escondido
, ai ele perguntou pra mim se eu
queria fumar, eu falei que não e segui meu caminho, só que logo atrás ele veio, me puxou e começou a me esfaquear, ai nisso ele só me esfaqueou e Lindalva ficou do meu lado, ele não fez nada com ela, ele que meio me tentou puxar pra trás, mas dai Lindalva chamou minha mãe, foi aonde eles já vieram... logo depois o Anderson saiu correndo ... Promotora: já já conhecia Anderson? Vitima: não...
Promotora:
ele surpreendeu você por trás ou pela frente? Vítima: Foi pro trás. Eu estava de moletom, ele puxou o moletom e me esfaqueou
...”
(Depoimento da vítima em juízo – pag. 341-PDF).

A
jurisprudência é uníssona no sentido de que as qualificadoras somente serão retiradas
da análise pelo Tribunal do Júri quando manifestamente improcedentes, ou seja, quando não houver amparo nos elementos de provas constituídos nos autos.

Assim, nas palavras de Guilherme de Souza Nucci
“as circunstâncias legais, vinculadas ao tipo penal incriminador, denominadas qualificadoras e causas de aumento são componentes da tipicidade derivada. Logo, constituem a materialidade do delito.”
(Código de Processo Penal, 12 a ed. Pag. 819).

A vista do todo narrado, a manutenção da decisão de pronúncia é medida impositiva, não havendo base para o acolhimento das teses defensiva,
porquanto, a questão em debate revela provas que não afasta de forma inequívoca a alegada legitima defesa,
e a decisão monocrática exarou decisão escorreita, em consonância com o preconizado no artigo 413, § 1o, da Norma Processual Penal.

Com essas considerações, em
consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso
em sentido estrito, a fim de manter a decisão de pronúncia e submeter ANDERSON MARCELO DOS SANTOS a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri Popular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020